Tribunal: TJPA
Processo: 0812636-72.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812636-72.2023.8.14.0040

APELANTE: ARNALDO ALVES MENDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.REEXAME NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. AÇÃO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 332, § 1º, E ART. 487, ii DO CPC. sentença mantida.

1- O autor/apelante ingressou com ação para reestabelecimento de benefício previdenciário;

2- O prazo para propositura de ação era de 5 (cinco) anos, a contar do indeferimento do recurso administrativo, nos termos do Decreto nº 20.910/32;

3- O apelante teve seu benefício cessado em 19/01/2017, e o ajuizamento da Ação Previdenciária de Reestabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de antecipação de tutela se deu em 17/08/2023, ou seja, quando decorridos mais de cinco anos da consumação do ato ora impugnado, portanto, tendo a prescrição fulminado o próprio fundo de direito, previsto no artigo 1° do Decreto 20.910/32;

4- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/04/2024 a 22/04/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812636-72.2023.8.14.0040

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ARNALDO ALVES MENDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação
interposta por
ARNALDO ALVES MENDES
(ID 16949914, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas (ID 16949912), nos autos de Ação Previdenciária de Reestabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez c/c pedido de antecipação de tutela, proposta contra o
Instituto Nacional de Seguro Social - INSS
, que em razão da prescrição, julgou improcedente a ação, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 332, § 1º e artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil.

O apelante alega que o prazo prescricional não se aplica ao seu caso, não podendo seu benefício ser inviabilizado por lapso temporal, apenas limitando-se sobre parcelas vencidas nos últimos 05 (cinco) anos, garantindo o afastamento da prescrição quinquenal com escopo no aludido no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

Requer o conhecimento do recurso, reformando a sentença acatada.

Apelação recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 143).

Não apresentou contrarrazões.

Em sede de reexame necessário o Ministério Público (ID 17300558) opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que seja preservada a decisão na sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação interposta contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que extinguiu o processo com resolução do mérito, tendo em vista a ocorrência da prescrição do direito do autor.

O apelante alega que teve seu benefício previdenciário negado equivocadamente, após o término do benefício que recebia desde o ano de 2015, sendo finalizado em janeiro de 2017, motivo pela qual requereu no mês seguinte do referido ano, o reestabelecimento do referido benefício, o qual foi indeferido administrativamente (Id 16949901) após realizar perícia médica na autarquia ré, onde atestou capacidade para exercer atividade laboral, em discordância com demais laudos médicos apresentados pelo autor, os quais atestaram pela incapacidade para atividades laborais. Sendo assim, em virtude das divergências quanto ao estado de sua capacidade física, resolveu por ingressar com a presente ação no ano de 2023, visando pelo reestabelecimento do benefício ou pela aposentadoria por invalidez.

O juízo de primeiro grau, extinguiu o feito por entender prescrito o direito de ação do autor, de forma que, o presente recurso atém-se a averiguar a ocorrência ou não da prescrição do direito do apelante.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, teve seu benefício cessado em 19/01/2017, e o ajuizamento da Ação Previdenciária Restabelecimento de Auxílio Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez foi ingressada em 17/08/2023 (data da assinatura eletrônica e da inicial Id 16949895, pág. 11) ou seja, quando decorridos mais de cinco anos da consumação do ato ora impugnado, portanto, tendo a prescrição fulminado o próprio fundo de direito, previsto no artigo 1° do Decreto 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato do qual se originarem.

A prescrição é a perda da oportunidade de ajuizamento da ação pelo transcurso do prazo, cuja matéria é tratada no âmbito do Direito Administrativo, mediante a legislação específica acima mencionada, de maneira que o termo
a quo
do dispositivo acima, de acordo com o princípio da
actio nata
, é contado da data ou fato do qual se originaram.

Sobre o prazo relativo às pretensões em face da Fazenda Pública, o STJ firmou entendimento, no sentido de aplicação do quinquênio, nos termos do Decreto nº 20.910/32. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRESCRIÇÃO.

1.
A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.993/PR, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, assentou a orientação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, e não trienal, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/2002
.

2. A jurisprudência é firme no sentido de que, pelo princípio da isonomia, o mesmo prazo deve ser aplicado nos casos em que a Fazenda Pública é autora, como nas ações de regresso acidentárias.

Precedentes: AgRg no REsp 1.423.088/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19.5.2014; AgRg no AREsp 523.412/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.9.2014; e AgRg no REsp 1.365.905/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 25.11.2014.

3. A pretensão ressarcitória da autarquia previdenciária prescreve em cinco anos, contados a partir do pagamento do benefício previdenciário. Por conseguinte, revela-se incabível a tese de que o lapso prescricional não atinge o fundo de direito, mas apenas as prestações anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

4. O Tribunal a quo consignou que o INSS concedeu benefício auxílio-acidente, o que vem sendo pago desde 30.01.2001. A propositura da Ação de Regresso ocorreu em 5.6.2013 (fl. 402, e-STJ). Assim, está caracterizada a prescrição.

5. Recurso Especial não provido. (REsp 1499511/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015).”

Em concordância com este entendimento, seguem os julgados mais recentes do STJ:

PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATENDE NECESSIDADE DE CARÁTER ALIMENTAR. INEXISTINDO NEGATIVA EXPRESSA E FORMAL DA ADMINISTRAÇÃO, INCIDE A SÚMULA 85/STJ. SUPERAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ADVERSA ORIUNDA DE JULGAMENTO DA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM RECURSO FUNDADO EM DIVERGÊNCIA ENTRE A PRIMEIRA E A TERCEIRA SEÇÕES DO STJ. ULTERIOR CONCENTRAÇÃO, MEDIANTE EMENDA REGIMENTAL, DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A MATÉRIA NO PRIMEIRA SEÇÃO. EMBARGOS DO PARTICULAR E DO MPF ACOLHIDOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, com repercussão geral reconhecida, firmou entendimento de que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário, reconhecendo que inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário. 2. De fato, o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível. Portanto, no caso dos autos, afasta-se a prescrição de fundo de direito e aplica-se a quinquenal, exclusivamente em relação às prestações vencidas antes do ajuizamento da ação. 3. Não se pode admitir que o decurso do tempo legitime a violação de um direito fundamental. O reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício de caráter previdenciário excluirá seu beneficiário da proteção social, retirando-lhe o direito fundamental à previdência social, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia constitucional do mínimo existencial. 4. Essa salutar orientação já foi acolhida no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 626.489/SE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. DJe 23.9.2014, de modo que não se faz necessária, em face desse acolhimento, qualquer manifestação de outros órgãos judiciais a respeito do tema, porquanto se trata de matéria já definida pela Suprema Corte. Ademais, sendo o direito à pensão por morte uma espécie de direito natural, fundamental e indisponível, não há eficácia de norma infraconstitucional que possa cortar a fruição desse mesmo direito. Os direitos humanos e fundamentais não estão ao alcance de mudanças prejudiciais operadas pelo legislador comum. 5. Assim, o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível. Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o beneficiário pode postular sua concessão quando dele necessitar. Sendo inadmissível a imposição de um prazo para a proteção judicial que lhe é devida pelo Estado. 6. Mesmo nas hipóteses em que tenha havido o indeferimento administrativo, não se reconhece a perda do direito em razão do transcurso de tempo. Isso porque a Administração tem o dever de orientar o administrado para que consiga realizar a prova do direito requerido, não havendo, assim, que se falar na caducidade desse direito em razão de um indeferimento administrativo que se revela equivocado na esfera judicial. 7. Tal compreensão tem sido adotada pelas Turmas que compõem a Primeira Seção quando da análise de recursos relacionados a Segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência Social, reconhecendo-se que as prestações previdenciárias tem características de direitos indisponíveis, que incorpora-se ao patrimônio jurídico do interessado, daí porque o benefício previdenciário em si não prescreve, somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos é que prescreverão, uma a uma, em razão da inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32. Precedentes: AgRg no REsp. 1.429.237/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 5.10.2015; AgRg no REsp. 1.534. 861/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.8.2015; AgRg no AREsp. 336.322/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 8.4.2015; AgRg no AREsp. 493.997/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 9.6.2014. 7. Impõe-se, assim, estender tal compreensão às demandas que envolvem o pleito de benefícios previdenciários de Servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência, uma vez que, embora vinculados a regimes diversos, a natureza fundamental dos benefícios é a mesma 8. Nestes termos, deve-se reconhecer que não ocorre a prescrição do fundo de direito no pedido de concessão de pensão por morte, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação. 9. Não é demais pontuar que no âmbito da Lei 8.112/90, o art. 219 confere esse tratamento distinto àquele que tem legítimo interesse ao benefício previdenciário, reconhecendo que só ocorre a prescrição das prestações exigíveis há mais de 5 anos, uma vez que a lei permite o requerimento da pensão a qualquer tempo. 10. Embargos de Divergência do particular e do MPF acolhidos, a fim de prevalecer o entendimento de que não há que se falar em prescrição de fundo de direito, nas ações em que se busca a concessão do benefício de pensão por morte.

(STJ - EREsp: 1269726 MG 2012/0098926-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)

Portanto, feitas as considerações, observa-se que a sentença guerreada, em tudo obedeceu ao entendimento jurisprudencial de Tribunal Superior, merecendo ser mantida em todos os seus termos.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação, para manter a sentença que decretou a prescrição do direito do apelante, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 15 de abril de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/04/2024